Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-16.2020.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004137-16.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[STEFENI ANTONIA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 069.209.842-96 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), ELIEL MACIEL CAMPOS - CPF: 008.989.572-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ITALO DE OLIVEIRA DUARTE (APELADO), FERNANDO SANTOS DA ROSA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENUNCIADO 30 TCCR/TJMT. 2) ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA. PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº. 231 DO STJ. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPERTINÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 44, INC. I DO CP). 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. IMPERTINÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA.

APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1)

Havendo provas de que a apelante se dedicava às atividades criminosas, diante da apreensão
de 9.769,71kg de maconha e a forma de acondicionamento característica do tráfico, impossível a incidência da minorante prevista no art.
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06; até mesmo porque, conforme Enunciado nº 30 da TCCR/TJMT
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

2)

A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza o órgão julgador a conduzir a pena provisória a patamar inferior àquele previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de
se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório ou até mesmo em patamar zero. Inteligência da Súmula nº. 231 do STJ.

3)

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o requisito objetivo previsto no art. 44, inc. I, do Código Penal não for preenchido.

4)

A alegada hipossuficiência da apelante não reduz ou exclui a pena pecuniária fixada em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, utilizando-se do mesmo sistema trifásico para a sua fixação, cabendo ao Juízo da Execução analisar a incapacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Stefeni Antônia da Silva de Souza,
contra sentença anexada sob ID. 90399479, em que foi condenada como autora do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06, à pena
de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, bem como ao
pagamento de
583 dias-multa
.

Em razões recursais - ID. 90399487 - , requer
a fixação da
pena provisória
em escala
abaixo do mínimo legal
, dada a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa (art. 65, inc. I e III, do CP), o reconhecimento da benesse do
tráfico privilegiado
, a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
e, por fim, o
redimensionamento da pena pecuniária
por não ter condições financeiras de arcar com o pagamento.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 90399502).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 92203456
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06) – Irresignação defensiva – Pugna pela aplicação da pena aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea e menoridade relativa – Impossibilidade – Aplicação da Súmula 231- STJ – Decisão do STF em sede de Repercussão Geral (RE 597270 RG-QO/RS) inadmitindo a redução da pena abaixo do patamar mínimo – Entendimento seguido por este e. Tribunal de Justiça – Postula o reconhecimento do tráfico privilegiado – Impertinência – Grande quantidade de droga apreendida (9.769,71kg de maconha) – Inteligência do Enunciado nº 30/TJMT – Almeja a redução da pena pecuniária – Inviabilidade – A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade – Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da Execução – Sentença irretocável – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021